Tribunal: STF
Processo: HC 221163
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.03, p. 241-242):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. No caso dos autos, o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a medida extrema, destacou a gravidade concreta dos fatos imputados ao agente, que, em tese, integraria grupo composto por mais de cinquenta pessoas, voltado para o tráfico de drogas, algumas delas integrantes de organização criminosa de alta periculosidade, malgrado a imputação lhe atribua apenas a associação para o tráfico. 3. A tese da ausência de contemporaneidade não foi objeto de apreciação pelo Tribunal local, de modo que não cabe a esta Corte Superior decidir a questão diretamente, de forma inaugural, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (HC 752.607/SP)



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, porquanto o paciente encontra-se cumprindo pena superior a 30 (trinta) anos de reclusão, ”de forma que a prisão cautelar se torna totalmente desnecessária”, bem como por não haver contemporaneidade entre o decreto prisional e os motivos que ensejaram a cautelar.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Quanto a prisão preventiva imposta ao paciente, registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa (eDOC.02, p. 36-37; 42): 



    “No que diz respeito à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria, não existe dúvida de que estão presentes para todos os réus.



    A ampla investigação, embasada em interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, revelam a prova da materialidade dos delitos imputados, bem como os indícios de autoria de cada réu, cujas condutas foram devidamente individualizadas na denúncia3 , a qual deixa clara a suposta participação de cada réu em determinado núcleo investigado, exercendo funções diversas mediante a divisão e coordenação das tarefas, com o objetivo de praticar delitos, controlar o tráfico na localidade e, inclusive, retaliar contra adversários.



    Os crimes pelos quais os réus foram denunciados possuem pena máxima superior a 4 anos, possibilitando o exame da prisão preventiva.



    No que tange ao periculum libertatis, é cediço que pessoas que fazem do tráfico de drogas meio econômico de vida são contumazes e recalcitrantes no exercício desta atividade, como é demonstrado nos fatos narrados nestes autos. Muitos deles ostentam antecedentes criminais por tráfico de drogas. Conforme a acusação, a atividade ilícita é por eles exercida há bastante tempo, mesmo tendo respondido a processos criminais anteriores. Não bastasse isso, a atividade criminosa continuava em plena atividade durante as investigações (cf. relatórios acostados aos autos da medida cautelar de interceptação telefônica n°0000213-87.2021.8.26.0028 - autos digitais, que trazem diálogos entre alguns dos investigados sobre o comércio ilícito de drogas, e que noticia apreensões de entorpecentes relacionadas aos grupos investigados). 



    Contudo, tenho que somente para parte dos investigados a medida cautelar extrema se mostra indispensável:



    (...)



    25) LUCIANO FIOREZE



    Exerce posição de destaque na organização, consoante diálogos interceptados, atuando inclusive mesmo dentro do sistema prisional. A eventual possibilidade de concessão de benefícios penais em meio aberto impõe a decretação de cautelar para evitar reiteração delitiva, mesmo porque já continuava, segundo a denúncia, a praticar os delitos mesmo dentro da prisão”



    Melhor detalhando a empreitada criminosa e asseverando a necessidade da custódia cautelar, pormenorizou o TJSP (eDOC.02, p. 13-18, grifei):



    “No caso em tela, há evidências bastantes de autoria e materialidade. 



    Apenas para permitir o entendimento da situação fática delineada, observa-se o teor das informações (fls. 409/410 dos presentes autos):“...Trata-se de extensa investigação policial, que acarretou inúmeras diligências de campo, deslocamento entre diversos municípios do Estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro, mais de um semestre ininterrupto de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, além de incontáveis horas de pesquisa a bancos de dados estaduais e nacionais e utilização do recurso de inteligência de fontes abertas, destinada a apurar a prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, a qual teve como introito informação obtida após as prisões em flagrante de RODRIGO DE SOUZA POMPEO MOREIRA e ROBERT LUIS DA SILVA no dia 18/03/2019, ocasião em que foram flagrados na posse de vasta quantidade de material entorpecente, destinado ao vil comércio ilegal nas comarcas de Potim, Aparecida e adjacências. 



    O relatório (fl.s 473/709) aponta que, em virtude do resultado positivo da diligência acima citada, começaram a aportar neste Setor de Investigações relatos de colaboradores (informantes) residentes nas sobreditas localidades indicando prenomes e alcunhas de traficantes de drogas que atuam naquela região, sendo apontados os nacionais identificados apenas como “GUI”, TAINÁ vulgo “JULIANA” e LAÍS”, fornecendo, também, o número dos telefones por eles utilizados para a execução da empreitada criminosa. 



    O relatório aponta ainda as diversas diligências de campo, prisões e apreensões realizadas ao longo da investigação. 



    Em relação ao paciente Luciano Fiorezi, o relatório de investigação aponta que ele (fls. 605 e ss.) 'é mais um dos principais fornecedores de cocaína de MAURÍCIO vg “MALOQUEIRO”, tendo despontado na investigação mediante a atuação de seus gerentes MÁRCIO vg. 'RUI GORDINHO' e ISABELLE 'AMIGA', sendo esta sua nora, companheira do filho FELIPE FIOREZE”



    Portanto, as investigações demonstraram, em tese, o envolvimento ativo do paciente em organização criminosa destinada a prática de vários delitos, tais como o tráfico de drogas mencionado.



    Para que o crime de organização criminosa se configure não é necessária a prática de delito anterior, bastando apenas que fique demonstrada a intenção de se associar para praticar a conduta criminosa, razão pela qual o crime de organização criminosa é considerado um crime formal.



    A postura do paciente, narrada no relatório de investigação, aliás, com efeito, foge ao padrão de singeleza observado em condutas mais simples e revela, ainda em tese, planejamento, dolo mais intenso e convicção na prática delitiva, com efetiva dedicação a ela, mediante organização de esforços e divisão e tarefas.



    Com efeito, não é possível descartar, no apertado âmbito deste writ, a perspectiva, sempre em tese, do efetivo envolvimento do paciente nos preocupantes fatos narrados, sobretudo pelas circunstâncias investigadas e pelos demais elementos relatados. Já por isto, tem-se que a prisão preventiva deveras se impunha, como meio de coarctar a continuidade das atividades delitivas organizadas, salvaguardando, assim, a ordem pública.



    (...)



    Em suma, o que efetivamente se tem é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção do encarceramento cautelar do paciente. 



    Por fim, diante das circunstâncias peculiares do caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica imputada ao paciente é certo que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos elementos trazidos aos autos.” (grifei)



    Como se nota, a decisão vergastada, pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa na qual, ao que tudo indica, ele possuía posição de destaque. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Não bastasse, há ainda a menção à reiteração criminosa, o que segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    Ademais, quanto à desnecessidade da medida cautelar em razão de o paciente estar cumprindo pena privativa de liberdade por condenação em processo distinto, ressalto que os requisitos para a imposição da medida cautelar devem ser analisados à luz dos fatos apurados na ação penal originária que corresponde ao presente writ. Sendo assim, a existência de execução penal em curso relativa a fato distinto não é fundamento idôneo para afastar a prisão preventiva:



    “Habeas Corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. 3. Paciente preso preventivamente por outro processo. 4. Alegação de desnecessidade da nova prisão preventiva. 5. Ordem de prisão, que preenche os requisitos do art. 312 do CPP. 6. Precedente. 7. Ordem denegada.” (HC 84138, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.12.2004)



    Por fim, no tocante à alegação de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os motivos que ensejaram a imposição da cautelar, verifico que a matéria não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC.03, p. 244), de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente